Tribunal: TJMT
Processo: 1014665-41.2025.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014665-41.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAYCON RODRIGUES ESPINOSA DE CAMPOS - CPF: 031.561.781-01 (APELADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), GILNEI ZANELLA NOVACHINSKI - CPF: 759.033.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO PATRICIO RIBEIRO SERAFIM - CPF: 022.454.311-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos
, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

I. Caso em exame
:
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu à pena de
3
anos, 9 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da L
ei n.
10.826/2003, sem valoração negativa da conduta social.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de valoração negativa da conduta social do réu em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de p
ena por condenação anterior.

III. Razões de decidir
:

1
. A conduta social deve ser aferida a partir do comportamento do agente no ambiente familiar,
profissional e comunitário, incluindo o respeito às normas jurídicas e determinações judiciais.

2
. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena em regime semiaberto evidencia desrespeito à ordem jurídica e às determinações judiciais, justificando a valoração negativa da conduta social.

3
. Não há
bis in idem
na valoração simultânea de antecedentes, reincidência e conduta social, por serem vetoriais distintas com finalidades específicas.

IV. Dispositivo e tese
:

Recurso provido
, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"A prática de crime durante o cumprimento de pena constitui fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, sem que isso configure
bis in idem
com a análise dos antecedentes ou da reincidência"
.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 33, §2º, 'a', §3º; 59; 61, I; 68; Lei 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - Súmula 444; STJ - Tema 585;
STJ -
REsp
: 00000000000002209902, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 04/07
/
2025
;
TJ
MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10215671320218110015, Relator.: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público d
o Estado
d
e Mato Grosso

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
Maycon
Rodrigues Espinosa d
e Campos
à pena definitiva de
3
(três) anos, 9 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, conforme se vê no Id. 321238416.

Em suas razões recursais (Id. 321238425) o Ministério Público sustenta que o juízo de origem deixou de valorar negativamente a
conduta social
do réu, mesmo diante da evidência de que o delito foi praticado enquanto o apelado cumpria pena por condenação anterior. Requer, portanto, a majoração da pena-base mediante valoração negativa da conduta social do réu, com o consequente redimensionamento da pena final.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 321238430), nas quais a defesa alega a vedação
do

bis in idem
, sustentando que os antecedentes penais do apelado já foram utilizados para fins de reconhecimento da reincidência, não podendo fundamentar também a valoração negativa da conduta social.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Jorge
d
a Costa Lana, opinou pelo provimento do recurso (Id. 330031894)
.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT)
,
que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
Maycon
Rodrigues Espinosa de Campos
sem, contudo, valorar negativamente
o vetor conduta social na primeira fase da dosimetria, mesmo diante da

informação de que o réu praticou o delito durante o cumprimento de pena
.

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do apelo ministerial. Passo ao exame do mérito.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de valoração negativa da conduta social do apelado em razão da prática de novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior.

Quanto à pena aplicada ao apelado, observa-se que o ordenamento jurídico não estabelece critério objetivo ou matemático para a dosimetria, sendo admissível a discricionariedade por parte do julgador, desde que fundamentada em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça a necessária garantia contra excessos ou eventuais equívocos na aplicação da resposta penal.

Com efeito, a dosimetria deve observar o critério trifásico previsto no art. 68,
c.c
. o art. 59, ambos do Código Penal, incumbindo ao Magistrado fundamentar qualquer aumento de pena, o que somente se justifica diante de elementos que extrapolem as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Na sentença recorrida, o juízo de origem considerou neutra a conduta social do réu, sob o fundamento de que "
não há elementos nos autos para uma valoração negativa
".

T
al conclusão merece reforma
.

Sabe-se que a
circunstância judicial da conduta social, prevista no artigo 59
,
do Código Penal, deve ser aferida a partir do comportamento do agente no ambiente familiar, profissional e comunitário, abrangendo, também, o respeito às normas jurídicas e às determinações judiciais.

No caso dos autos, está demonstrado de forma inequívoca que o apelado, em 29 de maio de 2025, praticou o delito de posse de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida enquanto cumpria pena em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico, em virtude de três condenações anteriores transitadas em julgado por roubo majorado.

Tal circunstância revela flagrante desrespeito à ordem jurídica e às determinações judiciais, evidenciando conduta social reprovável e justificando a valoração negativa desta vetorial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena constitui fundamento legítimo para a exasperação da pena-base pela conduta social negativa:

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

(STJ) admite a valoração negativa da conduta social

quando o agente pratica novo
crime enquanto cumpre

pena por delito anterior, considerando que tal fato

demonstra comportamento social inadequado
. (...).

(STJ -
REsp
: 00000000000002209902, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 04/07
/2025
). (grifos meus).

Este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já consolidou entendimento no mesmo sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
ALEGADA INIDONEIDADE
DA FUDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA A VALORAR NEGATIVAMENTE O ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE
À CONDUTA SOCIAL DO APELANTE
. INACOLHIMENTO. JUSTIFICATIVA APTA A EXASPERAR ESSA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 2. RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a pena basilar imposta acima do mínimo legal porque evidenciado, nestes autos, que o sentenciante avaliou corretamente as circunstâncias judiciais, forte nos elementos objetivos extraídos destes autos, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.
Ademais, o fato de o apelante ter praticado a conduta criminosa durante o cumprimento de pena é justificativa idônea para a valoração negativa referente à conduta social
. 2. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10215671320218110015, Relator
.:
LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2024)
. (grifos meus).

A defesa, em suas contrarrazões, argumentou que a valoração negativa da conduta social configuraria
bis in idem
, uma vez que os antecedentes do apelado já foram considerados negativamente e sua reincidência reconhecida na segunda fase da dosimetria.

No entanto, esse argumento não procede.

As circunstâncias judiciais previstas

no artigo 59
,
do Código Penal possuem natureza e finalidades distintas. Os
antecedentes criminais
referem-se exclusivamente a condenações definitivas anteriores que não configuram reincidência, enquanto a
conduta social
avalia o comportamento do agente no convívio social, familiar e profissional, incluindo o respeito às leis e às determinações judiciais.

A reincidência, por sua vez, é circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, e se refere ao cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória anterior.

O fato específico de o agente cometer um novo crime enquanto está cumprindo pena por outro é um elemento concreto que extrapola a mera existência de um antecedente
ou da reincidência
. Esse comportamento específico pode e tem sido usado pelo STJ para fundamentar a valoração negativa da conduta social, sem que isso configure dupla punição.

Portanto, são vetoriais completamente distintas que não se confundem e não
geram

bis in idem
quando valoradas simultaneamente
.

Ademais, importante ressaltar que não estão sendo invocados inquéritos policiais ou ações penais em curso para fundamentar a valora
ção negativa da conduta social,
o que seria vedado pela Súmula n
. 444 do STJ
, mas sim
fato concreto
e incontroverso extraído da própria execução penal em vigor: o cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.

Dessa forma, deve ser acolhida a pretensão do Ministério Público de reconhecer a valoração negativa da conduta social do apelado, conforme exposto acima.

Do redimensionamento da pena:

Reconhecida a valoração negativa da
conduta social
, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

Na sentença recorrida, o magistrado de primeiro grau fixou a pena-base em
3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, co
nsiderando desfavorável apenas a
circunstância dos antecedentes criminais.

Com o acréscimo da conduta social negativa, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis devem ser consideradas, o que autoriza maior exasperação da pena-base.

Considerando que a pena mínima para o crime de
p
osse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito é de 0
3 (três
) ano
s
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, somando-se mais
01
(um)
ano de reclusão
e
03 (três) dias-multa (1/6
da pena mínima), para
cada circunstância judicial desfavorável
(maus antecedentes
e conduta social
), chega-se ao patamar de
04 (quatro) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa, nesta primeira
fase.

Na
segunda fase
, mantém-se a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
, conforme fundamentado na sentença e em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 585), resultando no aumento de 1/12 (um doze avos).

Assim, a pena passa para
4
(quatro) anos, 4 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a qual torno
definitiva
ante ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Diante da pena aplicada, superior a
4
(quatro) anos de reclusão, da reincidência e dos maus antecedentes do apelado, o regime inicial de
cumprimento de pena deve ser o
fechado
, nos termos do artigo 33, §

2º, alínea "
a
",
c
.
c
.
§

3º, do Código Penal.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social do apelado
Maycon
Rodrigues Espinosa de Campos
, procedendo ao redimensionamento da pena para
4
(quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa
, fixando o regime
fechado
para o cumprimento da pena, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025